Tribunal: TJMT
Processo: 0030969-67.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030969-67.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença-Prêmio]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[TEMISTOCLES CARVALHO NETO - CPF: 202.488.651-53 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, acolheu os embargos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA PREMIO - SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE - CONSTITUIÇÃO DO DIREITO NA VIGENCIA DA LEI 04/90 (ARTIGO 109) - OPÇÃO DE CONVERSAO EM ESPÉCIE A CARGO DO SERVIDOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA - CONTRADIÇÃO VERIFICADA - ADEQUAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Constatada a contradição deve ser corrigida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, negou provimento ao Recurso de Apelação e em reexame ratificou a sentença de procedência proferida nos autos da
Ação de Cobrança de Licença Prêmio
ajuizada por TEMISTOCLES CARVALHO NETO. (ID Num.29792450)

Aduz o embargante que há contradição no acórdão, em relação ao fato do servidor estar ativo, inexistindo fundamento que autorize a administração a indenizar Licença Premio não gozada por vontade própria embargado.

Sustenta que o acórdão faz referência a direito de servidor aposentado, o que não é o caso, pugnando seja sanada a contradição existente ou prequestionado o tema para fins de futura interposição de RE e/ou REsp. (ID num.31826977)

Apresentadas contrarrazões o embargado, pugnou-se pelo desprovimento do presente embargos, mantendo-se inalterado o acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta obscuridade no acórdão, sob o argumento de que a análise se deu como se o servidor titular da ação de cobrança de licença prêmio fosse aposentado, porém o mesmo encontra-se ativo, o que retira seu direito a receber a indenização em questão.

No caso, de fato existe uma contradição no acórdão, pois constou que:

“
Em relação à conversão do benefício, reafirmo que o servidor faz jus aos valores pretendidos, referentes aos períodos contidos na exordial, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição,
diante da sua aposentadoria
, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços por ele prestados”. (ID Num. 29792450)

Realmente, a análise deve ocorrer avaliando que o servidor se encontra em atividade (ativo).

A constituição do direito do autor/apelado/embargado para perceber a Licença Prêmio do período compreendido entre os anos 1985 a 1995 se deu antes do advento da Lei Complementar Estadual n° 59/99, logo, sob a égide da
redação anterior do artigo 109 da Lei Complementar 04/90, que assim disciplinava:

“Artigo 109.
Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo,

sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor
.

§ 1º Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

§ 3º Vencido o período aquisitivo da licença-prêmio, o servidor poderá apresentar requerimento com a opção pelo gozo, pela conversão parcial ou total em espécie ou contagem de tempo em dobro para fins de aposentadoria.

§ 4º Ocorrendo a opção pela conversão em espécie, a autorização para pagamento, deverá observar a disponibilidade orçamentária do órgão de lotação do servidor, devendo no caso de indisponibilidade, constituir prioridades para a imediata reformulação orçamentária no mesmo exercício”.
(Destaquei)

Considerando que o apelado adquiriu o direito as Licenças Prêmios em questão muito antes da alteração trazida pela Lei Complementar n° 59/99, e que a conversão em espécie era
opção
do servidor, ou seja, uma faculdade deste, independentemente de estar ou não em atividade, a cobrança é devida e tem amparo legal.

O juiz sentenciante muito bem assinalou que “
(...) ainda que a presente ação tenha sido ajuizada apenas em 09/12/2014, após a alteração legislativa introduzida pela Lei Complementar Estadual n° 59/1999, que passou a vedar a conversão da licença-prêmio em pecúnia, é certo que a pretensão posta deve ser analisada a luz da disposição legal anterior, que permitia a conversão em espécie, uma vez que se trata de direito adquirido pelo requerente
”.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSOS DE APELAÇÃO –
SERVIDOR PÚBLICO
– ABONO DE PERMANÊNCIA - PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DA LEI - APOSENTADORIA ESPECIAL - LEI COMPLEMENTAR 51/85 -
LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA – TAXA E JUROS – ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 – NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO: DESPROVIDO - APELO DO SERVIDOR: PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. (...). 3.
LC 59/99 revogou os parágrafos 3º e 4º do art. 109 da LC 04/90 e vedou a conversão do referido beneficio em espécie
. 4. (...).
A constituição do direito do autor para perceber a Licença-Prêmio do período de 1991/1996 se deu antes do advento da LC Estadual nº 59/99, portanto, sob a égide da redação anterior do artigo 109 da LC 04/90
,
in verbis: (...).

Como dispõe a redação original do referido diploma legal, vigente à época da constituição do direito pleiteado e, portanto é a legislação aplicável ao caso, faz jus o Autor à percepção do valor de 3 (três) meses de salário referente a Licença-Prêmio do quinquênio 1991/1996, constituídos em 1996
, devendo observar a disponibilidade orçamentária de seu órgão de lotação, sem contudo deixar de constituir prioridade ainda no mesmo exercício financeiro em que foi solicitada”. (...)
(TJ-MT - REEX: 00193193320098110041 19236/2013, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 01/10/2013, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2014) Destaquei

Desse modo, a condenação ao pagamento das Licenças Prêmios debatidas é medida que se impõe.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para suprir a contradição, conforme exposição acima, mantendo o não provimento do apelo e ratificação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020